Tribunal: CARF
Processo: 10880.908386/2012-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO GUIMARAES DA FONSECA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-09

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.908386/2012-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.576 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de julho de 2021
Recorrente
LEO MADEIRAS, MAQUINAS E FERRAGENS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
CSRF. PAGAMENTO A MAIOR. PREENCHIMENTO DA DCTF COM
ERRO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Ainda que se admita a retificação da DCTF após a prolação do despacho
decisório, ou mesmo a sua desconsideração, em virtude de erro de
preenchimento, na forma que entendido pelo STJ quando do julgamento do
REsp de no 1.133.027/SP, ainda compete ao contribuinte demonstrar o erro ou,
quando menos, os motivos que o levaram a retificar a sua declaração
originária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo (Presidente), Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andreia
Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert
e Gustavo Guimarães da Fonseca.
Relatório
Cuida o processo de Declaração de Compensação por meio da qual a contribuinte
pretende a recuperação de valores pagos acima do montante efetivamente devido, a título das
Contribuições Sociais Retidas na Fonte – CSRF -, cuja imposição se encontra regrada pelo art.
31 da Lei 10.833/03.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.908386/2012-37
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.576 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.908386/2012-37

Ao examinar o aludido pleito, a Unidade de Origem o indeferiu por meio de
despacho eletrônico padrão, ao argumento de que os pagamentos consignados nos DARF
veiculados na DCOMP em exame estariam integralmente alocados à débitos regularmente
confessados pela interessada.
Em sua manifestação de inconformidade, a empresa sustentou que o crédito em
exame se referiria à pagamento indevido relativo às preditas CSRF apuradas quanto a primeira
quinzena de abril de 2009. Pelo que explica, e com base em notas fiscais cuja relação teria sido
apresentada juntamente com a sua defesa, no período de apuração relativo à 2a quinzena de
março daquele ano, teria computado um montante a ser recolhido da ordem de R$ R$ 16.378,29.
Ao fazer o cálculo destas mesmas exações quanto ao período imediatamente subsequente (1a
quinzena de abril), teria considerado, novamente, as mesmas notas fiscais utilizadas para
apuração realizada quanto a 2a quinzena de março. Tratar-se-ia, assim, de um recolhimento em
duplicidade.
A vista do equívoco acima descrito, e após a prolação do despacho decisório
referido acima, providenciou a retificação de sua DCTF a fim de tornar disponível o crédito cuja
recuperação pretende.
Para comprovar a suas alegações, juntou ao feito:
a) as cópias das notas fiscais mencionadas anteriormente;
b) uma relação destas mesmas notas emitidas, aparentemente retirada do Portal
da NFe da prefeitura de São Paulo;
c) uma planilha demonstrativa do cálculo da CSRF devida na segunda quinzena
de março (e respectivo comprovante de recolhimento); e
d) extratos do razão dos quais constam, inclusive, os dados utilizados para
calcular as CSRF relativas à primeira quinzena de abril (acompanhados do
comprovante de recolhimento destas).
Instada a se pronunciar sobre o caso a DRJ de São Paulo, em voto bastante
objetivo, não obstante admitir a retificação da DCTF após a prolação do Despacho Decisório,
entendeu que os elementos trazidos eram insuficientes para comprovar o equívoco alardeado
pelo contribuinte. Assim, julgou improcedente a impugnação ofertada.
Regularmente cientificada do julgamento acima, a empresa interpôs o seu recurso
voluntário por meio do qual além de reprisar as explicações já consignadas em sua defesa,
defendeu a suficiência dos elementos trazidos e, ainda, apontou o desrespeito, pelo acórdão da
DRJ, ao princípio da verdade material.
Pediu, ao fim, o provimento de seu recurso.
Este é o relatório.

Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.576 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.908386/2012-37

Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
O recurso é tempestivo e, no mais preenche todos os pressupostos de cabimento,
pelo que, dele tomo conhecimento.
I
PREFACIALMENTE.
De antemão, soou até mesmo desrespeitosa a forma pela qual a Turma a quo se
posicionou sobre o caso. “Toda” a fundamentação do acórdão recorrido, vejam bem, cabe,
exclusivamente, na seguinte passagem:
12. Os “documentos que originaram o crédito” não podem ser admitidos como
subsídio do aventado direito. Planilhas elaboradas pelo próprio contribuinte não têm
valor probante se desacompanhadas da documentação contábil com reflexos
tributários em que foram baseadas, eis que não revestidas de formalidade legal
alguma. Assim, ao não se desincumbir de seu ônus probatório, não se verificam os
requisitos de liquidez e certeza do alegado direito creditório, como prescreve o art.
170 do Código Tributário Nacional.
Permissa venia, mas não houve sequer uma única crítica quanto ao próprio
conteúdo dos documentos trazidos que, diga-se, não são, assim, tão desprovidos de
características formais. Ora, estamos tratando da retenção na fonte das contribuições sociais, na
forma do art. 31 da Lei 10.833/03. Umas das provas desta retenção, por certo, é a nota fiscal de
serviços que tipifica a hipótese legal retro e tais notas foram trazidas ao feito, inclusive
acompanhadas do relatório extraído, como dito, aparentemente, do portal da NFe de São Paulo
(aliás, por isso mesmo, algumas notas exibidas não constam da relação vista neste relatório,
justamente por não se tratar de notas fiscais eletrônicas).
O contribuinte, diga-se, cuidou de relacionar estas notas em planilhas unilaterais,
é verdade, mas suficientes para que possamos entender o cálculo das exações (sem emitir, neste
momento, um juízo crítico sobre tais informações) e, ao fim, trouxe um “extrato” de seu razão,
com a declinação da respectiva conta contábil, descrição e natureza do lançamento. Aliás, em
relação ao razão, vale destacar, em nenhum, absolutamente nenhum, feito sobre o qual este
Relator se debruçou, viu-se a apresentação de cópia, propriamente, deste livro, que era, até o
advento do SPED, simplesmente grande demais para ser exibido em processos administrativos
fiscais. Em todos os casos, ou os preditos lançamentos eram reproduzidos no corpo das próprias
peças processuais, ou partes deste livro eram impressas e digitalizadas nos autos.
Mais que isso, e como vinha repetidamente me posicionando, às autoridades
julgadoras compete dirigir o processo, definindo, inclusive, quais são os fatos que demandam
prova e quais provas seriam suficientes para demonstrá-los! Dizer-se que a prova é insuficiente,
per se, é um acinte ao devido processo legal e, que se o diga, à própria ampla defesa.
Este tipo de crítica revela apenas o pouco caso, da Turma a quo, quanto ao esforço
probatório emendado pelo contribuinte que não é, e não foi, desprezável.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.576 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.908386/2012-37

Se tais elementos são suficientes do ponto de vista material ou, mais importante,
se eles corroboram a versão dos fatos trazidos pela parte, veremos mais adiante. Mas até que a
análise do próprio conteúdo destes documentos seja feita, qualquer juízo acerca da sua
prestabilidade será, inadvertidamente, açodado e, quiçá, injusto.
O mais importante, agora, é precisamente verificar se a tese do contribuinte é
coerentemente embasada pelos elementos trazidos. Feito isso, aí sim, me pronunciarei sobre a
sua suficiência ou, até mesmo, a possibilidade de conversão do julgamento em diligência a fim
de melhor instruir o processo.
II
A TESE TRAZIDA E OS DOCUMENTOS APRESENTADOS.
Como destacado no relatório que precede este voto, a causa de pedir deduzida
pela parte é de fácil compreensão.
Em linhas gerais, a contribuinte reteve e recolheu as contribuições tratadas pelo
art. 31 da Lei 10.833/03 (PIS/COFINS/CSLL) sobre notas fiscais de serviços tomados no valor
de R$ 16.378,29. Esta importância seria devida quanto a segunda quinzena de março de 2003 e,
assim, na forma do art. 6o da IN 459, de 17 de outubro de 2004, deveria ser recolhida até o
último dia útil da primeira semana de abril (o que, alias, foi feito, como se vê do comprovante
denominado doc. 9, juntado com a impugnação).
Ao fazer, novamente, o calculo das exações em relação à primeira quinzena de
abril, afirma a recorrente, ela considerou, novamente, os documentos utilizados para o cômputo
das exações mencionadas acima e, ainda, somou a elas, as faturas emitidas ao longo deste último
período, resultando num recolhimento de R$ 21.457,73 (doc. 13 da impugnação).
O indébito pretendido, assim, seria precisamente o valor recolhido em
duplicidade, qual seja, R$ 16.378,29. Para que esta tese seja aceita e, destarte, o direito creditório
se torne líquido e certo, é preciso demonstrar que o valor devido, particularmente, na primeira
quinzena de abril de 2009 era, de fato, de R$ 5.079,44, como informado pela empresa em DCTF
retificadora também anexada à peça de defesa (Doc. 06). Para tanto, além das notas fiscais
exibidas, era imperioso que fossem demonstrados, a partir da escrita contábil (o razão), que no
aludido período foram tomados serviços cujas retenções alcançaram apenas aquela importância.
Como destacado acima, as ditas CSRF devem, tal qual previsto pelo art. 6o da IN
459, ser recolhidas até o último dia último da semana que segue ao fim da quinzena em que o
pagamento da nota fiscal ocorreu. Esta obrigação, portanto, segue o regime de caixa e não de
competência, sendo irrelevante, portanto, a data em que emitida a Fatura. Por isso, em essência,
que apenas as notas fiscais apresentadas são insuficientes, porque, ao fim de contas, elas não
comprovam a data em que o “fato gerador” da retenção ocorreu e, neste passo, não atestam o
período de apuração das citadas exigências1. É, pois, o registro contábil destes pagamentos e, se
for o caso, a exibição de extratos bancários, que demonstrará, efetivamente, quais serviços foram
tomados no período e o quantum das CSRF que seria devido.

1 Se assim não o fosse, teriamos, inclusive, um problema porque de todas as faturas trazidas, apensa uma (de no 504,
constante de e-fl. 96) teria sido emitida em abril de 2009, e, ainda, consignando um valor de retenção mínimo, de
apenas R$ 677,04.

Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.576 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.908386/2012-37

A par do descaso da DRJ quanto ao “extrato” do razão trazido pela empresa (e-fls.
120/121), vejamos os lançamentos realizados, particularmente quanto a obrigação concernente a
1a quinzena de abril de 2009. Para tanto, consideremos todos os lançamentos realizados a partir
de 1o de abril:
Descrição do lançamento
Data do
lançamento
Valores (R$)
M2DV EDIT. ELETRON. LIDA -ME 000018 Pis/Cofins/CSSL-
COD.5952 Fap00046287
02/04/2009
511,5
TANAMAR ASSES. E CONS. TECN. LT 000057 Pis/Cofins/CSSL-
COD.5952 Fap:00046291
02/04/2009
797,29
DEBORA E.BERNARDES OLIV. & CIA LIDA 000008 A
Pis/Cofins/CSSL-COD.5952 Fap:00046292
02/04/2009
443,46
DHIX NETWORKS SERV. DE IMFORM. LIDA 000233
Pis/Cofins/CSSL-COD.5952 Fap100046300
02/04/2009
281,54
RADI, CALIL E ASSOC. - ADVOCACI 046456 Pis/Cofins/CSSL-
COD.5952 Fap:00046456
04/04/2009
1.766,90
2 R CONSULT. E DESENVOL. S/S LT ME 000090 Pis/Cofins/CSSL-
COD.5952 Fap00046620
06/04/2009
1.278,75
IGS SERV. EMPRES.TERCEIRIZADOS LIDA 003213
Pis/Cofins/CSSL-COD.5952 Fap:00046683
07/04/2009
100,98
IGS SERV. EMPRES.TERCEIRIZADOS LIDA 003213
Pis/Cofins/CSSL-COD.5952 Fap:00046683
08/04/2009
20,93
CAPELA CONSULT. E COM LTDA. 000065 Pis/Cofins/CSSL-
COD.5952 Fap:00046823
08/04/2009
469,7
TERCO CONSULTORES S/C LTDA 008363 Pis/Cofins/CSSL-
COD.5952 Eap00046919
09/04/2009
348,75
TERCO- AUDITORES INDEPENDENTES S/C 025601
Pis/Cofins/CSSL- COD.5952 Fap00046920
09/04/2009
247,59
TERCO CONSULTORES S/C LTDA 008457 Pis/Cofins/CSSL-
COD.5952 Fap:00046924
09/04/2009
232,5
PORTAL MOVELEIRO LTDA 000751 Pis/Cofins/CSSL-COD.5952 Fa
:00046877
13/04/2009
380,99
MTBOTTON-DESENV.REC.HUMANOS S/C LT. 000137 A
Pis/Cofins/CSSL-COD.5952 Fap:00046950
13/04/2009
1.713,89
J. BARONE & PAPA, ADVOGADOS ASSOC. 082949 B
Pis/Cofins/CSSL-000.5952 Fap:00046996
02/04/2009
279,00
Total
8.873,77
Este resultado coloca em cheque a tese deduzida no recurso. A priori, as parcelas
que comporiam o período de apuração relativo à 1a quinzena de abril, somadas, ultrapassam, já, o
valor que teria sido informado na DCTF retificadora. Esta questão poderia ser aclarada, caso, em
lançamentos anteriores, se verificasse os mesmos registros quanto as mesmas notas fiscais mas,
ainda que, quanto a última quinzena de março, existam apontamentos relativos à algumas das
empresas constantes da tabela acima, eles se referem à outras notas fiscais.
Pela análise deste extrato, e superada, pelo menos momentaneamente, a questão
meramente formal, o único registro ali aposto que faz menção ao recolhimento em duplicidade
alegado pela empresa é o estorno de R$ 16.378,29 feito em 28/04/2009, mesma data, inclusive,
do recolhimento do DARF indicado como a origem do indébito. E este registro, sem a prova
efetiva de qual deveria ser o recolhimento correto no período, é de todo insuficiente.
Mesmo que na planilha denominada doc. 12, a empresa afirme que boa parte das
notas consideradas para a formação do valor recolhido quanto a 2a quinzena de março, a par da
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.576 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.908386/2012-37

insuficiência probatória, há que se considerar a existência de incongruências neste
demonstrativo. Notem que conforme se vê da planilha denominada doc. 8, as notas utilizadas
para calcular as CSRF quanto a março referem-se, todas, ao período de março (algumas, notas,
inclusive, pelo extrato do razão apresentado, teriam tido o seu registro realizado na competência
da primeira quinzena de março). Já na planilha/doc. 12, a empresa inseriu quatro lançamentos
concernentes à 5 notas fiscais emitidas em abril, a saber:
a) 02/04/2009 M2DV EDIT. ELETRON. LTDA -ME CSRF - R$ 511,50;
b) 02/04/2009 TANAMAR ASSES. E CONS. TECN. LT – CSRF – R$ 797,29;
c) 02/04/2009 DEBORA EBERNARDES OLIV. IL CIA LTDA - CSRF - R$
443,46;
d) “01/04/2009 DHIX NETWORKS SERV. DE IMFORM. LTDA” – CSRF - R$
281,54;
e) “01/04/2009 2 R CONSULT. E DESENVOL. S/S LIME” – CSRF – R$
1.278,75.
Como se vê, para o seu cálculo a contribuinte não considerou boa parte das notas
fiscais, e lançamentos contábeis, listados na tabela por nós elaborada, tendo deixando fora do
valor de R$ 21.457,73, quantias substanciais que seriam devidas nesta competência. E, mais que
isso, o valor acima perfaz a monta de apenas R$ 3.312,54, bem inferior àquele informado pela
empresa como devido nesta competência.
A verdade é que a despeito da celeuma sobre a prova e sua suficiência, os
números constantes dos próprios demonstrativos elaborados pelo contribuinte são inconsistentes.
Não fecham. Tivesse a parte trazido, quiçá, um outro demonstrativo, a cópia de seu diário ou
mesmo o traslado de informações de outras contas contábeis extraíveis de seu razão, talvez,
pudesse virar a sua sorte. Mas isto não foi feito, mesmo tendo sido advertido pela DRJ (de forma
muito concisa e genérica, insista-se) sobre insuficiência dos documentos exibidos para a
demonstração de sua pretensão.
Agora, vale lembrar que, inclusive com base no entendimento sedimentado pelo
Superior Tribunal de Justiça – STJ – no julgamento do REsp de no 1.133.027/SP, relatado pelo
Min. Mauro Campbel Marques, julgado sob o rito do art. 543-C, do CPC/73 em 13/10/2010, e
cujo acórdão foi publicado em 16/03/2011, na Revista do STJ, vol. 222, p. 157, que a despeito de
ser possível ultrapassar erros materiais no preenchimento declarações, o ônus da prova, quanto a
este erro, ainda é do contribuinte. Veja-se:
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
Recurso
Especial
representativo
de
controvérsia (art. 543-C, § 1o, do CPC). AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO COM
BASE EM DECLARAÇÃO EMITIDA COM ERRO DE FATO NOTICIADO AO
FISCO E NÃO CORRIGIDO. VÍCIO QUE MACULA A POSTERIOR CONFISSÃO
DE DÉBITOS PARA EFEITO DE PARCELAMENTO. POSSIBILIDADE DE
REVISÃO JUDICIAL.
1. A Administração Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o lançamento
quando se comprove erro de fato quanto a qualquer elemento definido na legislação
tributária como sendo de declaração obrigatória (art. 145, III, c/c art. 149, IV, do CTN).
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.576 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.908386/2012-37

2. A este poder/dever corresponde o direito do contribuinte de retificar e ver retificada
pelo Fisco a informação fornecida com erro de fato, quando dessa retificação resultar a
redução do tributo devido.
3. Caso em que a Administração Tributária Municipal, ao invés de corrigir o erro de
ofício, ou a pedido do administrado, como era o seu dever, optou pela lavratura de cinco
autos de infração eivados de nulidade, o que forçou o contribuinte a confessar o débito e
pedir parcelamento diante da necessidade premente de obtenção de certidão negativa.
4. Situação em que o vício contido nos autos de infração (erro de fato) foi transportado
para a confissão de débitos feita por ocasião do pedido de parcelamento, ocasionando a
invalidade da confissão.
5.A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no
que se refere aos seus aspectos jurídicos. Quanto aos aspecto fáticos sobre os quais
incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever judicialmente a confissão de
dívida efetuada com o escopo de obter parcelamento de débitos tributários. No entanto,
como na situação presente, a matéria de fato constante de confissão de dívida pode ser
invalidada quando ocorre defeito causador de nulidade do ato jurídico (v.g. erro, dolo,
simulação e fraude). Precedentes: REsp. n. 927.097/RS, Primeira Turma, Rel. Min.
Teori Albino Zavascki, julgado em 8.5.2007; REsp 948.094/PE, Rel. Min. Teori Albino
Zavascki, Primeira Turma, julgado em 06/09/2007; REsp 947.233/RJ, Rel. Min. Luiz
Fux, Primeira Turma, julgado em 23/06/2009; REsp 1.074.186/RS, Rel. Min. Denise
Arruda, Primeira Turma, julgado em 17/11/2009; REsp1.065.940/SP, Rel. Min.
Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em18/09/2008.
6. Divirjo do relator para negar provimento ao recurso especial.Acórdão submetido ao
regime do art. 543-C, do CPC, e da Resolução STJ n. 8/2008.
Acórdão
Vistos, relatados e discutidos esses autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade
dos votos e das notas taquigráficas, o seguinte resultado de julgamento: "Prosseguindo
no julgamento, preliminarmente, a Seção, por maioria, vencidos os Srs. Ministros
Arnaldo Esteves Lima, Herman Benjamin e Benedito Gonçalves, conheceu do recurso
especial. No mérito, também por maioria, vencido o Sr. Ministro Relator, negou
provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr.Ministro Mauro Campbell
Marques." Votaram com o Sr. Ministro Mauro Campbell Marques os Srs. Ministros
Castro Meira, Arnaldo Esteves Lima, Herman Benjamin, Benedito Gonçalves e
Hamilton Carvalhido. Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Cesar Asfor Rocha
e Humberto Martins. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teori Albino Zavascki.
Com base nesses elementos, insisto, não é possível cravar a liquidez e certeza do
direito creditório, não sendo possível, nesta esteira, prover o recurso manejado pelo insurgente
por não ter se desincumbido de seu ônus (o que, de toda sorte, não desmerece as críticas feitas no
início deste voto quanto a pobreza, franciscana, da fundamentação adotada pela Turma a quo).
III
CONCLUSÃO.
A luz do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.576 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.908386/2012-37

Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital